Tribunal: TJES
Processo: 5000987-32.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000987-32.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: ALYNE NEPOMOCENO NOGUEIRA DIAS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. ENOXAPARINA SÓDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Enoxaparina Sódica 40mg.

O recorrente sustenta que o medicamento está padronizado e inserido no SUS, portanto, o financiamento e aquisição competem à União. Aplicam-se as regras de fixação de competência jurisdicional do Tema 1234, cujos efeitos tornaram-se obrigatórios a partir de 19/09/2024.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, o fornecimento do medicamento

Enoxaparina Sódica 40mg, padronizado pelo SUS para a prevenção de tromboembolismo venoso em gestantes com trombofilia.

RAZÕES DE DECIDIR

Importa destacar que o medicamento se encontra incorporado ao rol de procedimentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Dessa forma, entendo que a recorrida preenche os requisitos legais para o seu fornecimento.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e não provido

Tese de julgamento:
É dever do Estado fornecer medicamento padronizado pelo SUS quando demonstrada a necessidade do uso

Dispositivos legais citados:

Lei nº 9.099/95, art. 42 e art. 55; Constituição Federal, art. 196.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator ,sendo acompanhado por Dr Rafael Dalvi Guedes Pinto..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000987-32.2025.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: ALYNE NEPOMOCENO NOGUEIRA DIAS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO. ENOXAPARINA SÓDICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Enoxaparina Sódica 40mg.

O recorrente sustenta que o medicamento está padronizado e inserido no SUS, portanto, o financiamento e aquisição competem à União. Aplicam-se as regras de fixação de competência jurisdicional do Tema 1234, cujos efeitos tornaram-se obrigatórios a partir de 19/09/2024.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Em debate, o fornecimento do medicamento

Enoxaparina Sódica 40mg, padronizado pelo SUS para a prevenção de tromboembolismo venoso em gestantes com trombofilia.

RAZÕES DE DECIDIR

Importa destacar que o medicamento se encontra incorporado ao rol de procedimentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Dessa forma, entendo que a recorrida preenche os requisitos legais para o seu fornecimento.

DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e não provido

Tese de julgamento:
É dever do Estado fornecer medicamento padronizado pelo SUS quando demonstrada a necessidade do uso

Dispositivos legais citados:

Lei nº 9.099/95, art. 42 e art. 55; Constituição Federal, art. 196.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão interlocutória proferida nos autos do processo n° 5030273-93.2025.8.08.0035, que deferiu a tutela de urgência para determinar que o recorrente forneça para a autora o medicamento Enoxaparina Sódica 40mg

Nas razões recursais, o Estado pugna pela reforma da decisão liminar, sustentando a nulidade da decisão por supostamente não observar o Tema 1.234 a e Súmula Vinculante nº 60 do STF

Este d. juízo, em sede de decisão monocrática (Id 16333623), indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada.

É o relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95 c/c art. 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os autos, entendo que o Agravo de Instrumento interposto não merece provimento.

Inicialmente, cabe destacar que o direito à saúde é estabelecido pelo artigo 196 da Constituição Federal como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

Ressalto que o entendimento que prevalece nos tribunais reitera a responsabilidade solidária entre os entes públicos, o que torna plenamente possível compelir o Estado agravante ao fornecimento de medicamentos desde que necessários ao tratamento de saúde do paciente.

Importa destacar que o medicamento se encontra incorporado ao rol de procedimentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Dessa forma, entendo que a recorrida preenche os requisitos legais para o seu fornecimento.

O medicamento Enoxaparina é destinado a prevenção de tromboembolismo venoso em gestantes com trombofilia.

No caso dos autos, restou devidamente demonstrado o perigo de dano e a probabilidade do direito da autora, ante a necessidade do medicamento Enoxaparina Sódica 40mg, conforme se comprova com o Laudo Médico ID 75710640, 75710641, com detalhamento das quatro gestações da recorrida.

Ademais, conforme ID 76215159, no
parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico, restou consignado que:

[...] este Núcleo
se manifesta de forma favorável quanto à indicação clínica pois entende que mesmo não se enquadrando literalmente nos critérios para dispensação no SUS, o
medicamento pode trazer benefícios ao caso em tela.

Assim, entendo que a decisão do juízo
a quo
que deferiu a tutela de urgência à parte agravada se mostra adequadamente fundamentada, estando em consonância com o entendimento que prevalece no STJ, STF e no TJES.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO
interposto e N
EGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão intocada, por seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios adicionais, vez que não cabíveis nesta espécie recursal.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Consultando os autos originários – 5030273-93.2025.8.08.0035 – verifico que a juíza a quo declinara da competência para a Justiça Federal (processo redistribuído para a 5ª Vara Federal Cível de Vitória com o número o 5039566-31.2025.4.02.5001), e, consequentemente, não possuímos mais competência hierárquica para atuar na demanda, razão pela qual voto pela declaração de incompetência com a remessa do presente agravo para o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, agora competente para análise do caso.

É como voto.